Tribunal: TJSP
Processo: 0049535-15.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
Registro: 2020.0000628271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049535-15.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELISANGELA JERONIMO DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram provimento para
absolver a ré, vencido o relator que negava provimento, sem declaração. Acórdão com o
revisor, Des. Péricles Piza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PÉRICLES PIZA, vencedor, DINIZ FERNANDO, vencido, MÁRCIO BARTOLI
(Presidente).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0049535-15.2018.8.26.0050
Apelante: ELISÂNGELA JERÔNIMO DE MORAIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 40.126
I Adoto o relatório do eminente Relator sorteado, Des.
DINIZ FERNANDO (fls. 283):
“ELISÂNGELA JERÔNIMO DE MORAIS foi condenada,
pela r. sentença de fls. 230/234, publicada em 28/05/2019, à pena de 10 dias-
multa, no piso, por infração ao art. 155, caput, c.c. § 2o, do CP, concedido o
apelo em liberdade.
Inconformada, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas ou pelo princípio da insignificância (fls. 252/255).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 259/262), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls.
272/281).
É o relatório.”.
II - Divirjo, data maxima venia, do colega Relator sorteado,
Desembargador DINIZ FERNANDO, porquanto entendo ser hipótese de
absolvição da ré pela atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
3
insignificância.
Desde há muito, a doutrina penal moderna, fundando-se nos
princípios da fragmentariedade, proporcionalidade e da intervenção mínima, e
com esteio no brocardo latino de minimis non curat praetor, cindiu a tipicidade
penal em formal e material, impondo uma ampla releitura da subsunção do fato
ao tipo.
A tipicidade deixou de ser tão somente um juízo frio de
adequação do comportamento à descrição típica, para despontar como exame
substancial da conduta, perquirindo e sopesando sua intensidade e a consequente
lesão gerada.
Estabeleceu-se que para a configuração do injusto penal,
além de amoldar-se formalmente ao tipo, é imprescindível que o comportamento
se revista de alguma relevância material, isto é, que gere um agravo socialmente
intolerável ao bem jurídico tutelado pela norma penal, do contrário não configura
a tipicidade.
Isso porque, dado o seu caráter subsidiário, o Direito Penal
não pode se ocupar de bagatelas. Como ultima ratio, deve recair apenas sobre as
condutas que mais gravemente atacam a convivência humana, predicado que,
data venia, não se vislumbra no caso em reexame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
4
A ré subtraiu 02 (dois) amaciantes de roupas, no ínfimo
valor de R$16,00 (dezesseis reais), além de ser primária, não possuir
antecedentes e ter confessado o delito em fase extrajudicial. A res furtiva,
outrossim, foi restituída ao estabelecimento vítima, o qual não sofreu lesão
relevante ao seu patrimônio.
III - Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo defensivo,
a fim de absolver a ré ELISÂNGELA JERÔNIMO DE MORAIS, com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
PÉRICLES PIZA
Relator designado